Tribunal: STF
Processo: RE 1456151
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 84):



    “Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica movida em face de associação de moradores. Sentença de parcial procedência. Recurso interposto pelo autor. Questões preliminares. Justiça gratuita autor. Recolhimento de preparo. Ato incompatível com interesse manifestado e alegada precariedade. Preclusão lógica. Superada também arguição de deserção. Reunião dos processos (0005860.38.2015.8.26.0654 e 1007725.96.2016.8.26.0654). Julgamento conjunto. Perigo de decisões conflitantes. Correta aplicação do art. 55, CPC/2015. Preliminares rejeitadas. Mérito. Associação de moradores. Taxa de manutenção e conservação de condomínio atípico urbano. Aplicação da lei nº 13.465/17. Questão obrigacional evidenciada. Aquisição lote em 2009. Adesão apontada em Contrato de Compra e Venda. Cobrança legítima. Decisão mantida. Motivação do decisório adotado como julgamento em segundo grau. Inteligência do art. 252 do RITJ Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida considerada prequestionada. Honorários recursais. Não aplicação da regra do artigo 85, §11, CPC/2015. Verba honorária no limite máximo. Resultado . Recurso não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 91).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, II e XX, da Constituição da República, e ofensa ao Tema 492 da repercussão geral. 



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e a Ministra Rosa Weber, Presidente,determinou a baixa à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento dos Tema 492 (eDOC 143).



    Em juízo de retratação, a Turma Julgadora manteve o teor do julgamento originário, em acórdão assim ementado ( eDOC 145):



    “Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica movida em face de associação de moradores. Sentença de parcial procedência. Recurso interposto pelo autor. Novo julgamento. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Aplicação do Tema 492, do Supremo Tribunal Federal, já observado expressamente em julgamento anterior. Questões preliminares. Justiça gratuita autor. Recolhimento de preparo. Ato incompatível com interesse manifestado e alegada precariedade. Preclusão lógica. Superada também arguição de deserção. Reunião dos processos (0005860.38.2015.8.26.0654 e 1007725.96.2016.8.26.0654). Julgamento conjunto. Perigo de decisões conflitantes. Correta aplicação do art. 55, CPC/2015. Preliminares rejeitadas. Mérito. Associação de moradores. Taxa de manutenção e conservação de condomínio atípico urbano. Aplicação da lei nº 13.465/17 e do Tema 492, do STF. Questão obrigacional evidenciada. Aquisição do lote em 2009. Adesão apontada em Contrato de Compra e Venda. Cobrança legítima. Decisão mantida. Motivação do decisório adotado como julgamento em segundo grau. Inteligência do art. 252 do RITJ Prequestionamento. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida considerada prequestionada. Honorários recursais. Não aplicação da regra do artigo 85, §11, CPC/2015. Verba honorária no limite máximo. Resultado. Recurso não provido.”



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário e determinou remessa ao STF (eDOC 149).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, em juízo de retratação, asseverou que (eDOC 145, p. 4-5):



    “A tese sedimentada pelo Tema 492 do STF, foi observada quando do primeiro julgamento do presente recurso. Não há necessidade de adequação, considerando que a observância à tese já foi feita. 



    Reitera-se que a demanda é resolvida amparada ao julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral pelo STF (tema 492), nos seguintes termos:



    (...)



    Na situação dos autos, a previsão da taxa pelo loteamento restou fundada em cláusula contratual estabelecida no Contrato de Compromisso de Venda e Compra (fl. 80 - item IX, alínea "e")



    (...)



    Portanto, o titular do lote (ora autor) tinha ciência dos encargos, anuindo no momento da aquisição da propriedade à obrigação inserida na cláusula supracitada. A questão é simples e não merece maiores digressões. 



    Mesmo que assim não fosse, verifica-se que a previsão também decorre de ato municipal e condição registrada em contrato-padrão em Cartório de Registro de Imóveis de Cotia/SP. 



    Dito isto, não há motivos para reformar a decisão guerreada.”



    A irresignação, no caso dos autos, não merece acolhida, dado que a decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a possibilidade de cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário nos casos de comprovada associação, de lei municipal autorizadora ou após advento de legislação federal que disciplina a matéria. 



    Verifica-se, assim, que a controvérsia em exame, referente à ofensa ao direito fundamental da liberdade de associação – art. 5º, XVII e XX, CRFB – em virtude da cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano, cinge-se ao Tema 492 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 695.911-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal ficou a seguinte tese: 



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.



    Com efeito, constata-se que, em 11.4.2022, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE 695.911-RG (Tema 492), oportunidade em que o Tribunal, por unanimidade, rejeitou todos os embargos de declaração. Destaco o seguinte trecho do voto condutor do Min. Dias Toffoli nos Terceiros Embargos de Declaração: 



    “Outrossim, não se verifica a suscitada “omissão em relação ao direito de liberdade de associação, que se manifesta pela liberdade em se associar e de se manter associado” (fl. 3 eDoc. 368), porquanto o decisum embargado salientou, em mais de uma passagem, que a liberdade de associação garante ao indivíduo o direito de se associar e de se desassociar, in verbis:



    “O que emana, portanto, diretamente dos dispositivos da Constituição Federal é que, se de um lado: (i) se assegura a plenitude da liberdade de associação (art. 5º, XVII), (ii) se mantêm as entidades associativas distantes da interferência estatal (art. 5º, XVIII) e (iii) se lhes garante legitimidade judicial e extrajudicial (5º, XXI); de outro lado, se preserva a liberdade do indivíduo de não se associar ou dela se desassociar a qualquer tempo (art. 5º, XX). 



    Esse é, segundo minha compreensão, o desenho jurídico que decorre diretamente do texto constitucional. Isso porque, ao mesmo tempo em que a Constituição Federal garante proteção a essa forma de congregação de interesses, ela também assegura a liberdade na integração a ela e, no mesmo passo, à desintegração. 



    (…)



     Trata-se, como visto, de norma constitucional que pode ser analisada sob duas perspectivas: uma, positiva, em que se garante ao indivíduo o direito de se associar; outra, negativa, que confere o direito de se desassociar” (grifos nossos).” (RE 695911 ED-terceiros Processo Eletrônico JULG-11.4.2022 MIN-DIAS TOFFOLI N.PÁG-009 DJe-081)



    Assim, não houve violação à tese fixada no precedente de repercussão geral, tendo em conta tratar-se de ação de cobrança de valores relativos aos serviços efetivamente prestados ajuizada pela associação com fundamento em prova hábil, notadamente instrumento particular de compra e venda com ciência expressa acerca da associação, além de indicação, pelo Tribunal de origem, de regramento municipal. Dessa forma, inexistente vulneração da liberdade associativa, preceito constitucional abarcado pela jurisprudência desta Corte. 



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito às condições que comprovem ciência da associação e dos serviços prestados, para adequação ao precedente do RE-RG 695.911, demandaria o reexame de fatos e do conjunto probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 492. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame de material fático-probatório. Incidência no caso, da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo a que se nega provimento.” (RE 1372357 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.06.2022)



“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LOTEAMENTO. TAXAS DE MANUTENÇÃO. DEVER DE PAGAMENTO. TEMA N. 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O Supremo assentou a inconstitucionalidade da cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano apenas quando alusiva a período anterior à vigência da Lei n. 13.465/2017. Tema n. 492/RG. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à existência de consentimento dos recorrentes em relação ao custeio das despesas – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1401255 ED-AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.09.2023)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente